Tribunal: TJSP
Processo: 0016502-62.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Jefferson Barbin Torelli
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. RECUSA DE CONVÍVIO. Sentenciado que manifesta desejo de transferência de unidade prisional por dificuldade de convivência, sem notícia de desobediência, ameaça, tumulto ou conduta atentatória à disciplina. Fatos que não se subsumem ao rol taxativo do art. 50 da LEP. Ausência de tipicidade de falta grave. Impossibilidade de presunção de desrespeito a

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. RECUSA DE CONVÍVIO. Sentenciado que manifesta desejo de transferência de unidade prisional por dificuldade de convivência, sem notícia de desobediência, ameaça, tumulto ou conduta atentatória à disciplina. Fatos que não se subsumem ao rol taxativo do art. 50 da LEP. Ausência de tipicidade de falta grave. Impossibilidade de presunção de desrespeito a servidor. Absolvição. Determinação de exclusão das anotações. AGRAVO PROVIDO.